Tribunal: CARF
Processo: 10840.904159/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.904159/2010-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.066 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
COMPANHIA ENERGÉTICA SANTA ELISA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DO IRPJ. REQUISITOS
O saldo do imposto sobre a renda apurado em 31 de dezembro será, se
negativo, restituído ou compensado com o imposto sobre a renda devido a
partir do ano-calendário subsequente ao do encerramento do período de
apuração, acrescido de juros equivalentes à taxa Selic para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao do
encerramento do período de apuração até o mês anterior ao da restituição ou da
compensação e de um por cento relativamente ao mês em que for efetuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Kraljevic, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonça (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou procedente a
manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.904159/2010-47
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.066 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904159/2010-47

Declaração de Compensação (Dcomp) de crédito contra a Fazenda Pública decorrente de saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2003, com débito da estimativa de CSLL PA 11/2004.
Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 305 e
ss):
Através do PER/DCOMP 34182.54425.011010.1.7.03-1153 (fls. 2 a 6), o contribuinte
acima identificado declarou a compensação do débito de estimativa de CSLL de
Novembro/2004 com o crédito de Saldo Negativo de CSLL, do ano-calendário 2003, no
valor de R$ 178.918,73.
O processamento eletrônico desse pedido resultou na emissão do Despacho Decisório no
893950529, de 01/11/2010, à fl. 7, que não reconheceu saldo negativo disponível, dado
haver sido negativa a subtração do somatório das parcelas confirmadas (R$ 201.516,35)
da CSLL apurada na DIPJ (R$ 1.615.468,00). Como consequência, a autoridade
tributária a quo não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP
anteriormente identificado.
A pessoa jurídica Biosev Bioenergia S. A., CNPJ 49.213.747/0118-28, que tomou
ciência do ato decisório em 09/11/2010 (conforme AR à fl. 12), tendo rebatido sua
conclusão por meio da manifestação de inconformidade protocolizada em 09/12/2010
(fl. 13).
A defesa nada fez senão apresentar a DIPJ ano-calendário 2002 (sic), na qual afirma
restar comprovado a constituição do crédito objeto do PER/DCOMP acima citado.
A DRJ deferiu a manifestação de inconformidade apresentada, através do Acórdão
n. 08-43.708 - 3a Turma da DRJ/FOR (e-fls. 287 e ss), reformando o Despacho Decisório
recorrido (fls.7 e ss), para reconhecer ao interessado o direito creditório. Assim dispôs:
(...)
Logo, a despeito do erro de preenchimento da DCOMP, está confirmada a extinção das
estimativas de CSLL do ano-base 2003, por pagamento ou compensação, no total de R$
1.794.386,73, devendo ser recalculado o saldo negativo disponível.
Dito isso, o saldo negativo equivale à subtração das parcelas confirmadas (R$
1.794.386,73) da CSLL devida (R$ 1.615.468,00), ou seja, R$ 178.918,73, o valor
integral requerido pelo contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, voto pela procedência da presente manifestação de inconformidade e
reconheço o direito creditório de R$ 178.918,73, a ser compensado com o débito
informado na DCOMP 34182.54425.011010.1.7.03-1153.
Cientificado em 09/11/2018 (e-fl. 316), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 11/12/2018 (e-fl. 319), em que alega:

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face do Acórdão no 08-
43.708 (fls. 305/310), proferido pela 3a Turma da “DRJ/FOR”, uma vez que, tendo sido
julgada procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, merece ser afastada
integralmente a cobrança remanescente de fls. 312, eis que decorrente de mero equívoco
na atualização do valor do crédito reconhecido.
(...)
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.066 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904159/2010-47

O crédito original se refere ao ano-calendário 2003, modo que a partir de janeiro/2004
sofreu atualização pela SELIC, nos termos do art. 13, da Lei no 9.065/95, até o momento
de sua efetiva utilização por meio da DCOMP aqui em questão, que, originalmente, foi
transmitida em 31 de janeiro de 2005.
Portanto, considerando-se as taxas mensais da SELIC para o período em questão, temos,
como se verifica abaixo, que o montante do crédito atualizado corresponde
perfeitamente com o débito indicado, de modo que não deve haver saldo remanescente,
sendo certo que houve equívoco na atualização por parte da Delegacia responsável pela
intimação da ora Recorrente:

Portanto, deve ser corrigido o equívoco no que se refere à atualização do direito
creditório reconhecido para extinguir integralmente o débito que se pretendia compensar
por meio da DCOMP no 19442.30524.310105.1.3.03-0790, retificada pela DCOMP no
34182.54425.011010.1.7.03-1153, nos termos expostos acima.
IV – DOS PEDIDOS
Diante de todo o exposto, a ora Recorrente requer seja provido o presente Recurso
Voluntário, retificando-se a atualização do crédito, conforme exposto acima, para
reconhecer a necessidade de, com o reconhecimento integral do direito creditório,
conforme ocorreu no acórdão recorrido, seja integralmente extinto o débito compensado
por meio da DCOMP no 19442.30524.310105.1.3.03-0790, retificada pela DCOMP no
34182.54425.011010.1.7.03-1153.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo.
Quanto ao direito de repetição de indébito tributário, relativo ao ano calendário de
2003, a Recorrente não contradiz ao afirmado pela DRJ (e-fls. 166 e ss), que decidiu reconhecer
o direito creditório de R$ 178.918,73, a ser compensado com o débito informado na DCOMP
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.066 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904159/2010-47

retificadora 34182.54425.011010.1.7.03-1153. Por ter sido sucinta a DRJ na forma explicitar o
decidido, conheço do Recurso Voluntário.
Interpretando o decidido pela DRJ, a Recorrente alega que houve erro na
execução do que entende deferido. Isto porque alega haver equívoco no que se refere à
atualização do direito creditório reconhecido para extinguir integralmente o débito que se
pretendia compensar por meio da DCOMP no 19442.30524.310105.1.3.03-0790, retificada pela
DCOMP no 34182.54425.011010.1.7.03-1153, originalmente transmitida em 31 de janeiro de
2005.
Ou seja, o crédito original se refere ao ano-calendário 2003, de forma que a partir
de janeiro/2004 sofreu atualização pela SELIC, nos termos do art. 13, da Lei no 9.065/95, até o
momento de sua efetiva utilização por meio da DCOMP que, originalmente foi transmitida em
31 de janeiro de 2005.
Mas, como o débito compensado tratava-se da estimativa de CSLL PA 11/2004,
com vencimento em 31/12/2004, esta compensação por meio da DCOMP transmitida em
31/01/2005 extinguiu o referido débito que estava em atraso. Logo, devido a multa de mora do
período (31/12/2004 a 31/01/2005). Neste sentido os cálculos da DRF (e-fls. 380):

Ou seja, correto o cálculo da DRF, que refletiu o decidido pela DRJ, que
reconheceu o direito creditório de R$ 178.918,73, a ser compensado com o débito informado na
DCOMP 34182.54425.011010.1.7.03-1153, até o limite do direito creditório, e não além.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.066 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904159/2010-47

Fl. 389
DF CARF MF
Original